Tribunal: TJMT
Processo: 1040963-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040963-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIS JONH OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 034.298.391-14 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCIS JONH OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 034.298.391-14 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA URBANA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, pela interrupção injustificada e prolongada — por aproximadamente 11 horas — no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora localizada em área urbana de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao autor; (
ii
) estabelecer se houve
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que justifique a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é válida quando acompanhada de declaração de hipossuficiência e ausência de prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A documentação apresentada pelo autor corrobora sua alegação de insuficiência de recursos.

Não se configura litigância de má-fé, inexistindo nos autos qualquer indício de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte do autor.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC, sendo sua descontinuidade injustificada violadora de direitos fundamentais do consumidor.

A interrupção do fornecimento por cerca de 11 horas, sem justificativa técnica idônea e além do prazo regulamentar de 4 horas previsto no art. 362, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, caracteriza falha na prestação do serviço.

A concessionária não produziu prova hábil a demonstrar a ocorrência de força maior, ônus que lhe incumbia, conforme art. 393 do Código Civil, não sendo suficiente a alegação genérica de intempéries ou rompimento de cabo.

O dano moral decorrente de interrupção injustificada de serviço essencial é presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova de abalo psicológico, por afetar direitos básicos como saúde, alimentação e segurança.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, proporcional à gravidade do dano e à função pedagógica da indenização, inexistindo razões para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, não infirmada por prova inequívoca, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça.

A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica em área urbana configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

O dano moral decorrente de interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de demonstração específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; CDC, art. 22; CC, art. 393; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1037145-50.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos
Santos;

TJMT
, RI 1009687-77.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Edson Dias Reis;

TJMT, RI 1067967-93.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella;

TJMT, RI 1041954-86.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos;

TJRS, AC 5000004-70.2015.8.21.0064, Rel. Des. Tasso
Caubi
Soares
Delabary
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão de interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de FRANCIS JONH OLIVEIRA NASCIMENTO.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

A parte ré impugna a concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência do autor. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O autor apresentou declaração de insuficiência de recursos na petição inicial e, além disso, juntou aos autos a CTPS digital (ID 289031862), na qual se constata a inexistência de vínculo empregatício ativo, elemento que reforça a verossimilhança de sua alegação.

Conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, a declaração firmada pela parte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Rejeita-se, igualmente, a preliminar de litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta temerária ou desleal por parte do autor.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se, diante da interrupção, configura-se o dever da concessionária de reparar o dano moral suportado pelo consumidor.

É incontroverso nos autos que, em 22/11/2024, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade residencial do autor, localizada em área
urbana de Várzea Grande/MT, por período aproximado de 11 horas. O autor apresentou protocolos de atendimento e capturas de tela, comprovando que buscou, de forma diligente e reiterada, o restabelecimento do serviço, o que caracteriza a urgência da situação e afasta qualquer alegação de inércia.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e contínuo, cuja interrupção injustificada configura violação grave aos direitos da personalidade. Assim, aplica-se ao caso o art. 362, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que estabelece o prazo máximo de 4 (quatro) horas para religação urgente de instalações urbanas.

O serviço, além de essencial, está diretamente relacionado ao mínimo existencial do consumidor, impactando sua alimentação, conforto térmico, segurança e higiene. A extrapolação desse prazo, sem causa comprovada ou justificativa técnica plausível, representa falha inequívoca na prestação do serviço.

A ENERGISA limitou-se a alegar, de forma genérica, que a interrupção decorreu do rompimento de cabo de fase, possivelmente causado por intempéries, sustentando, por isso, a ocorrência de força maior. Contudo, não trouxe aos autos qualquer laudo técnico, registro meteorológico ou documento idôneo que comprove a existência de evento extraordinário, irresistível e imprevisível, conforme exige o art. 393 do Código Civil.

O rompimento de cabos é evento previsível e inerente à atividade desempenhada pela concessionária, cuja prevenção e correção rápida compõem o risco da atividade. Não sendo comprovada causa externa e irresistível, nem demonstrada a adoção de providências eficazes, subsiste o dever de indenizar.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência uniforme desta Turma Recursal e das demais Turmas Recursais do TJMT:

“A suspensão e a demora sem justificativa no restabelecimento de serviço essencial, fora do prazo estabelecido no inciso I do art. 362 da Res. 1000/2021-ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano
moral.”

(TJMT – RI 1037145-50.2024.8.11.0002 – 1a Turma Recursal – Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos)
;

“Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano
moral.”

(TJMT – RI 1009687-77.2023.8.11.0007 – 2a Turma Recursal – Rel. Juiz Edson Dias Reis)
;

“Resta configurada a falha na prestação do serviço porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser
humano.”

(TJMT – RI 1067967-93.2022.8.11.0001 – 3a Turma Recursal – Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella)
;

“A suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.”

(TJMT – RI 1041954-86.2024.8.11.0001 – 3a Turma Recursal – Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos – Julgado em 31/03/2025)
.

Tal entendimento é igualmente corroborado por julgados de outros Tribunais Estaduais. Veja-se, por exemplo:

“
Inexistindo comprovação de situação que configure força maior na localidade em que situada a unidade consumidora, a concessionária deve suportar a integralidade dos danos. (...) O dano é
in
re

ipsa
e decorre diretamente do
fato
.”

(TJ-RS – AC 5000004-70.2015.8.21.0064 – Rel. Des. Tasso
Caubi
Soares
Delabary
–
Julg
. 27/11/2020)

Quanto ao
quantum
indenizatório, a interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial, sobretudo quando ultrapassa o prazo regulatório e carece de respaldo técnico idôneo, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pois compromete direitos fundamentais do consumidor relacionados à saúde, segurança, alimentação e dignidade. Trata-se de falha na prestação de serviço público
essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica em reconhecer que a descontinuidade indevida desse serviço, ainda que por período inferior a 24 horas, quando não justificada por força maior, enseja, por si só, o dever de reparação moral.

No caso concreto, a quantia fixada em R$ 4.000,00 revela-se adequada à extensão presumida do dano, às peculiaridades da demanda e ao porte econômico da requerida, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ausentes nos autos elementos que indiquem consequências excepcionais ou agravadas — seja de ordem pessoal, material ou social —, não há fundamento para majoração. Da mesma forma, a redução mostra-se injustificável, à luz da gravidade da conduta e da função pedagógica da indenização.

O valor, portanto, deve ser mantido nos termos da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões aqui expostas.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recíprocos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, com
suspensão da exigibilidade enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025